Tribunal: TJSP
Processo: 2100156-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2100156-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mauá, em que é
embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargado
WELLINGTON GOMES MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.865/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2100156-64.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Embargado: Wellington Gomes Marques
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. contra o v.
acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
por ela interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
omissões no que se refere à existência de diversas penhoras
anteriores sobre sua arrecadação, que ultrapassam 100% (cem por
cento) de sua arrecadação, além da impossibilidade fática de
cumprimento da ordem, posto que atualmente a DERSA encontra-
se em avançado processo de liquidação. Pede o acolhimento dos
embargos para sanar os vícios apontados.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de omissão na fundamentação do decisum, já
que todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e
coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que
pleiteada.
Nesse passo, restou consignado que as demais
penhoras incidentes sobre o faturamento da empresa não têm o
condão de afastar a atual constrição, sobretudo porque esta se
mostrou a única maneira eficaz de promover a execução da
dívida.
Além disso, verificou-se que o fato novo
presente na manifestação de fls. 124/136 não foi objeto da r.
decisão agravada, de modo que não poderia ser acolhido, sob
pena de supressão de instância. Não obstante, concluiu-se que
este não seria capaz de infirmar os fundamentos da r. decisão, os
quais
poderão
ser
reconsiderados
quando
do
efetivo
cumprimento da medida.
Logo, não há omissão a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, vale ressaltar que a circunstância de o
entendimento expressado na r. decisão não se alinhar às
aspirações dos envolvidos não configura vício, pois “a garantia de
acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão
apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a
T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator